Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015136-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA HONORIO DOS ANJOS - CPF: 229.563.951-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150/STJ. SÚMULA 42/STJ. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional do PASEP cumulada com cobrança, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por suposta má administração da conta individual do PASEP; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não envolve critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas alegadas falhas na prestação do serviço bancário, consistentes em saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme a tese firmada no Tema 1.150/STJ.

4. Inexistindo interesse jurídico direto da União e figurando no polo passivo sociedade de economia mista federal, a competência é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas em que se discute falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando a controvérsia não envolve critérios normativos atribuídos à União.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais” (Proc. nº 1047477-56.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por VERA LUCIA HONORIO DOS ANJOS, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil (cf. Id. nº 226748098 dos autos de origem).

O Banco/agravante defende (sua) ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que atua apenas como operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, não dispondo, portanto, de qualquer poder de ingerência sobre os depósitos e informações contidas no fundo.

Alega que a competência para processar e julgar as ações que envolvam discussão sobre o PIS/PASEP é exclusiva da União Federal, conforme definido pelo art. 109, I, da Constituição Federal, devendo a presente lide ser redistribuída à Justiça Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando o prosseguimento do feito e a realização de perícia contábil. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual (cf. Id. nº 359088371).

A decisão vinculada ao Id. nº 359531350 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 363019376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

O Banco/agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, defendendo que o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, além da competência da Justiça Federal para a causa. No mérito, alega inexistência de desfalques.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo Banco/agravante, que resultou em um saque inferior ao que realmente seria devido e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.ILEGITIMIDADEPASSIVA DA UNIÃO.LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP. Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil. A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”(TRF-5 –RAIn.08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DOPASEP–ILEGITIMIDADEPASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DOPASEP– INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”(TJMT.RAIn.1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”(STJ -CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026